Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719150-69.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPÍTULOS DA SENTENÇA. APROVEITAMENTO DO ATO. CASSAÇÃO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO APÓS UM ANO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR. PREJUÍZO VERIFICADO. Se o termo de acordo firmado pelas partes foi homologado em sede de análise de embargos de declaração, opostos em face da sentença extintiva do feito executivo, importa que o ato seja aproveitado, evitando-se o prejuízo processual de novo ajuizamento da ação. Nos termos do artigo 513, § 4o, do Código de Processo Civil, se o requerimento do cumprimento de sentença ocorrer após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento. Na hipótese em que demonstrada a inobservância da regra processual em destaque, bem como os prejuízos processuais advindos de tal ato, especialmente aqueles previstos no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, importa que o feito retorne justamente ao momento de intimação do devedor, a fim de que exercite, de modo regular, sua defesa. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, 515, incisos II e III, 525, inciso II, sustentando a necessidade da extinção do cumprimento de sentença, pois a parte recorrida teria dado início à fase executiva antes da homologação do termo de acordo celebrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 485, inciso IV, 515, incisos II e III, 525, inciso II, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “no caso vertente, importa considerar que as partes entabularam acordo válido, tanto o é que foi homologado à ocasião da sentença proferida em sede de embargos de declaração. Não se pode desconsiderar que as cláusulas ali apostas já vinculavam as partes, que a elas, portanto, deviam obediência, inclusive por força do princípio da boa-fé objetiva (artigo 422, do Código Civil).” (ID 23080878 – negrito no original), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009